Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO É ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, contra o acórdão de ID 58993483, que negou provimento ao seu recurso, mantendo incólume a sentença proferida. Em suas razões (ID 59530372), a parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, uma vez que a tradição do veículo se deu no mundo dos fatos e que inexiste qualquer prejuízo à Administração Pública ao se transferir a pontuação para o real infrator e o veículo para o atual proprietário.
2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN-DF (ID 60611322).
3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
4. O acórdão atacado é claro quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. A transferência das penalidades e da propriedade do veículo devem ser apuradas no Juizado Especial Cível, que é o juízo competente. Com efeito, como já elucidado, a transferência de veículo é ato administrativo complexo, que exige a apresentação de documentação da transação perante o DETRAN (DF), para a anotação no prontuário do veículo, assim como a vistoria do bem, a fim assegurar a higidez dos registros e a segurança do trânsito, obstando mera chancela judicial para o suprimento de ato administrativo (Acórdão 1880346, 07059321120238070014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.